Tribunal: TJDFT
Processo: 0020771-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA.

I – A compradora ajuizou ações indenizatórias por danos materiais relativas ao mesmo contrato constante dos autos, cujos respectivos pedidos foram julgados procedentes, com termo final da indenização até a data da entrega das chaves, o que evidencia coincidência com o período postulado na presente ação. Acolhida a preliminar de coisa julgada.

II – A alegada escassez de mão de obra e o suposto excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

III – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ.

IV – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos à compradora, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso.

V – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC.

VI – Diante da sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.
VII – Apelação parcialmente provida.